Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-81.2024.8.11.0031
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000400-81.2024.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NORTELANDIA - CNPJ: 03.425.170/0001-06 (APELANTE), FRANCISCO ELIEZER MAGALHAES PINHEIRO - CPF: 221.133.712-00 (ADVOGADO), JOEL RODRIGUES - CPF: 486.873.161-00 (APELADO), GENI PINHEIRO RODRIGUES - CPF: 652.245.901-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Nortelândia contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando solidariamente o ente municipal e o Estado de Mato Grosso ao fornecimento de tratamento domiciliar (
home
c
are
), com suporte de equipe multidisciplinar, em favor de paciente idoso acometido por bloqueio atrioventricular total, sequelas de parada cardiorrespiratória e necessidade de marcapasso definitivo.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer tratamento domiciliar de alto custo deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, em observância ao Tema 793 do STF; (
ii
) estabelecer se a invocação genérica da reserva do possível pode afastar a obrigação de prestação do serviço de saúde.

III. Razões de Decidir

3. A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde (
arts
. 6o e 196, CF), impondo a todos os entes federativos responsabilidade solidária pela efetivação desse direito (art. 23, II, CF).

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 (RE 855.178), estabelece que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais em saúde, competindo ao juiz direcionar a obrigação conforme as regras de repartição de competências, com posterior possibilidade de ressarcimento.

5. No caso concreto, diante da complexidade e do alto custo do tratamento, a obrigação deve ser inicialmente direcionada ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município de Nortelândia a responsabilidade subsidiária em caso de descumprimento.

6. A alegação de violação ao princípio da reserva do possível não se sustenta, pois não houve comprovação robusta de inviabilidade orçamentária. Alegações genéricas não afastam a efetividade de direito fundamental ligado ao mínimo existencial.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária no fornecimento de serviços de saúde, podendo o cumprimento da obrigação ser direcionado ao ente competente conforme a repartição constitucional de atribuições. 2. O tratamento domiciliar de alto custo deve ser, prioritariamente, custeado pelo Estado, cabendo ao Município responsabilidade subsidiária em caso de descumprimento. 3. A reserva do possível não pode ser invocada de forma genérica para afastar o direito fundamental à saúde quando demonstrada a necessidade de tratamento essencial.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, caput; 6o; 23, II; 194; 196. CPC,
arts
. 355, I; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021 (Tema 793). TJ-MS, AI 2000252-61.2020.8.12.0000, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, 2a Câmara Cível, j. 25.06.2020. TJMT,
ApCiv
1029433-04.2023.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 23.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
,

interposto
p
elo Município de
Nortelândia
contra a sentença pro
latada
pelo Juízo da
Vara Única

da Comarca d
aquela municipalidade
, que, nos autos da
Ação
de Obrigação de Fazer
ajuizada
p
or Joel Rodrigues, representado por sua esposa, Geni Pinheiro Rodrigues,

julgou procedente o pedido inicial, para condenar o ente municipal e o Estado de Mato Grosso
a
o fornecimento
de
atendimento
home
care
, com suporte de equipe multidisciplinar, enquanto perdurar a necessidade da parte autora.

Inconformado,
o Apelante
alega
, em síntese, que o atendimento domiciliar na modalidade
home
care
é obrigação de alto custo, motivo pelo qual deve ser direcionada a obrigação, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Argumenta que o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal determina que a obrigação deve ser direcionada, pelo Julgador, ao ente público, conforme as regras de repartição de competência.

Aduz que, por ser de alto custo, a obrigação determinada viola o princípio da reserva do possível ao erário municipal.

Com base em tais fundamentos, requer o provimento do
r
ecurso
interposto,
para
que seja
direcionada a obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões ofertadas p
or Joel Rodrigues no id. 303948852.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
a
lavra d
a
Procurador
a

Naume
Denise Nunes Rocha Müller
,
opin
a
pelo
provimento do
R
ecurso interposto

(id.
30
7557385
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado, o Município de Nortelândia insurge-se contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por Joel Rodrigues.

Na origem, trata-se de ação ajuizada com o objetivo de compelir o Município de Nortelândia e o Estado de Mato Grosso a fornecerem, de forma imediata, em favor do Recorrido — assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e diagnosticado com quadro de bloqueio atrioventricular, além de sequelas decorrentes de parada cardiorrespiratória, fazendo uso de marcapasso definitivo — tratamento domiciliar do tipo
home
care
, em razão da alta complexidade do quadro clínico apresentado, conforme prescrição médica.

Após regular instrução processual, o Juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando solidariamente os entes federativos ao fornecimento de equipe especializada para tratamento domiciliar (
home
car
e
), nos seguintes termos:

“[...]
DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda, o que faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento nos artigos 355, I e 487, inciso I do CPC, a fim de condenar o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE NORTELÂNDIA/MT a providenciarem o atendimento em regime de HOME CARE, com suporte de equipe multidisciplinar composta por Técnico de Enfermagem (24 horas por dia), Enfermeiro (diariamente), Médico visitador (semanalmente), Fisioterapeuta (semanalmente) e Nutricionista (duas vezes por mês), a fim de resguardar a saúde e o bem-estar do requerente, enquanto perdurarem suas necessidades.

Deixo de condenar os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, eis que isentos nos termos do art. 3o da Lei no 7.603/2001.

Matéria não sujeita ao reexame necessário da matéria, art. 496, § 3o, II e III do Código de Processo Civil
” (id.
303948447
)

Do
ato sentencial
,
o
Município de
Nortelândia

aviou o presente Recurso, o qual se passa à análise.

O art. 196 da Constituição da República estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O texto constitucional assegura que todos os entes da federação são concorrentemente competentes para o cuidado da saúde da população (art. 23, II da CF).

O Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu que, embora impere a responsabilidade solidária entre os entes da federação, deve ser direcionada a obrigação ante a distribuição de competências, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
(Grifei).

Repita-se, a tese fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso em apreço, o laudo médico constante dos autos, subscrito por médico
general
ista, atesta que o Recorrido,
com 73 (setenta e três) anos de idade à época, foi diagnosticado com quadro de bloqueio atrioventricular total e sequelas de parada cardiorrespiratória. Em razão disso, passou a fazer uso de marcapasso definitivo, bem como se encontra acamado, sem mobilidades de braços e pernas,
estando em uso definitivo de traqueostomia metálica aberta (id. 303948409).

Portanto
, necessita dos serviços
home
care
, consubstanciados em técnico de enfermagem por 24h por dia, enfermeiro diariamente, médico visitador e fisioterapia se
manalmente, e nutricionista mensalmente.

Além do mais, foi atestado, pela Médica Andressa R. S.
Rocha
, CRM-MT 1431
5, o seguinte:
“
paciente sem condições de ir para casa sem home
care
, devido à estado neurológico e necessidade de cuidados e impossibilidade de manter-se mais tempo em ambiente hospitalar por alto risco de infecção
etc
”. (id. 303948409, p. 6).

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em
UTI etc.
, entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

No caso, a sentença prolatada pelo Juízo Singular determinou aos Recorrentes disponibilizem ao Recorrido o tratamento
home
care
, que é de alto custo.

De fato, observado o direito constitucional à saúde, corolário do direito à vida, faz jus o Recorrido ao tratamento vindicado, cuja prestação de serviço público de saúde não compete à municipalidade, na medida que tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, primariamente, cabe ser assegurado o tratamento pelo Estado de Mato Grosso. Contudo, caso não seja possível, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente.

A propósito, confira a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA –PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT. Sendo assim, o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2a Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020)
.

Veja que, dentro desse contexto, qualquer dos entes públicos demandados tem obrigação de atender à demanda, porque o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Logo, em atenção a orientação do Tema 793 do STF, a obrigação deve, primeiramente, ser cumprida pelo Estado de Mato Grosso. Na sua inviabilidade, cabe ao Município, ante a responsabilidade solidária, a satisfação da tutela jurisdicional, assegurado,
a posterior
i
, o direito de ação de ressarcimento.

No que tange à invocação da reserva do possível, sem comprovação concreta da incapacidade financeira, não pode justificar a omissão estatal no fornecimento de medicamento essencial à saúde de menor.

O direito à saúde, especialmente quando ligado ao mínimo existencial, impõe obrigação imediata e solidária aos entes públicos.

Para que a reserva do possível seja acolhida, exige-se prova robusta da absoluta inviabilidade orçamentária, o que não foi apresentado. Alegações genéricas não bastam para afastar a efetividade de um direito fundamental.

Portanto, nesse contexto, a reserva do possível deve ser afastada, sob pena de esvaziamento do próprio conteúdo constitucional do direito à saúde.

A propósito:

Ementa: Direito Constitucional. Direito administrativo. Apelação cível. Direito à saúde. Fornecimento de tratamento domiciliar home
care
. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Recurso do estado provido. Recurso do município parcialmente provido. I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, a fim de determinar, de forma solidária, o fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade Home
Care
à autora, idosa de 90 anos, com Alzheimer e sequelas de doenças cerebrovasculares.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Rondonópolis possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e responsabilidade solidária no custeio do tratamento Home
Care
; (
ii
) determinar se é cabível a alegação de reserva do possível para afastar o fornecimento do tratamento domiciliar; (
iii
) fixar se os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, conforme o Tema 1.313 do STJ. III. Razões de decidir

A Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece o direito à saúde como dever do Estado, de forma universal e igualitária, sendo vedada a recusa à prestação sob o fundamento da divisão administrativa ou orçamentária dos entes federativos.

Conforme decidido pelo STF no Tema 793 (RE 855.178), os entes federativos possuem responsabilidade solidária na garantia do direito à saúde, podendo o cumprimento da obrigação ser direcionado conforme as regras de repartição de competências, sem prejuízo da posterior compensação interna entre os entes.

A tese de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Rondonópolis não prospera, visto que a solidariedade na prestação de serviços de saúde é reconhecida pela jurisprudência consolidada, não havendo necessidade de previsão legal específica ou acordo prévio.

A alegação de violação ao princípio da reserva do possível não pode prevalecer sobre o direito ao mínimo existencial, especialmente em se tratando de tratamento essencial à vida e à dignidade da pessoa humana.

No julgamento do Tema 1.313, o STJ firmou a tese de que, nas demandas que versem sobre direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

No caso concreto, a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa contraria a orientação firmada pelo STJ, impondo-se sua readequação conforme os parâmetros de equidade. IV. Dispositivo e tese

Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso do Município de Rondonópolis parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo custeio de tratamentos de saúde, inclusive na modalidade Home
Care
, podendo a obrigação ser direcionada judicialmente conforme as regras de repartição de competências. 2. A solidariedade entre os entes da federação independe de previsão legal específica ou acordo prévio, sendo decorrente da competência comum prevista na Constituição. 3. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para afastar a prestação de tratamento essencial à saúde, quando demonstrada sua necessidade. 4. Os honorários advocatícios em ações que tratam do direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, observando os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, conforme o Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6o, 23, II, e 196; CC, art. 265; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o; Lei 8.080/90. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021 (Tema 793); STJ, REsp 2.166.690/RN e REsp 2.169.102/AL, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11.06.2025 (Tema 1.313); TJMT,
ApCiv
1029433-04.2023.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 23.07.2025; TJMT,
ApCiv
1022146-53.2024.8.11.0015, Rel. Des.
Vandymara

Zanolo
, j. 21.07.2025.

(N.U 1041571-39.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025,
Publicado
no DJE 25/08/2025)

Sendo assim, impõe-se o provimento do apelo do Município de Nortelândia, para direcionar primeiro ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação imposta na sentença recorrida, mantendo de forma subsidiária a responsabilidade da municipalidade Recorrente.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
DOU

PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de
Nortelândia,

para
determinar que o cumprimento da obrigação de fornecimento do tratamento domiciliar (
home
care
) especializado seja, inicialmente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, em razão da natureza e do custo elevado da prestação de saúde requerida, mantendo-se a responsabilidade solidária do ente municipal de forma subsidiária, nos termos do Tema 793 do STF.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025